Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737249-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUSTAVO NUNES DE ARAUJO REQUERENTE: G. S. B. D. A. REQUERIDO: FUNDÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME A petição tem por objeto a antecipação dos efeitos da tutela recursal à apelação interposta por G.S.B.D.A. contra SENTENÇA (id. 245331125) do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (processo no 0711574-33.2025.8.07.0001), julgou improcedente o pedido de autorização para tratamento de saúde na clínica Neuroinfância, tendo em vista a existência de clínica credenciada indicada pelo plano de saúde, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Tendo o plano de saúde viabilizado a continuidade do tratamento por meio de profissionais credenciados na localidade em que o autor reside, evidente que a parte ré cumpre as disposições legais e contratuais aplicáveis ao caso. Além disso, a opção do beneficiário por atendimento fora da rede credenciada, sem que tenha comprovado a ausência de prestador ou o efetivo prejuízo ao tratamento do requerente, não vincula a operadora ao custeio ou reembolso integral das referidas despesas médicas. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC” (id. 245331125, processo de origem no 0711574-33.2025.8.07.0001). O recorrente alega que, em razão de fatos novos e supervenientes, a clínica indicada na sentença para a realização de seu tratamento (Clínica Teorizar) encerrou suas atividades, o que torna o cumprimento da decisão uma impossibilidade fática. Argumenta que a parte recorrida, até o momento, não indicou qualquer clínica substituta para a prestação dos serviços. Ressalta que o perigo de dano é iminente e irreparável, pois a interrupção de terapias para uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode causar regressão no desenvolvimento e perda de habilidades já conquistadas, sendo que a ausência de tratamento já se prolonga por tempo considerável. Destaca que a probabilidade do direito é evidente, uma vez que a impossibilidade de prestação do serviço pela clínica designada é um fato comprovado, demonstrando o descumprimento da obrigação contratual da recorrida. Adverte que a manutenção da decisão de primeira instância, sem a análise da tutela de urgência, comprometerá de forma irreversível sua saúde e desenvolvimento. Requer, desse modo, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte recorrida seja compelida a autorizar e custear imediatamente o tratamento do recorrente na clínica Neuroinfância, sob pena de aplicação de multa diária, até ulterior provimento do recurso de apelação. É o breve relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por GUSTAVO SANTARÉM BANDEIRA DE ARAÚJO, visando compelir a parte recorrida, FUNDAÇÃO ASSEFAZ, a autorizar e custear seu tratamento na clínica Neuroinfância, sob o argumento principal de que a clínica Teorizar, anteriormente indicada pela operadora e referendada na sentença, teria encerrado suas atividades. Para a concessão da tutela de urgência recursal, é necessária a presença simultânea dos requisitos do artigo 1.012, § 3o e § 4o, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, própria deste momento processual, entendo que a pretensão não merece acolhimento. Embora o documento de id. 75811825 sugira que a clínica Teorizar não esteja mais prestando atendimento ao recorrente, o que em tese configuraria o perigo de dano pela interrupção do tratamento, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada. Isso porque não há, nos autos, qualquer comprovação de que o apelante tenha buscado uma solução administrativa junto à operadora do plano de saúde após a suposta interrupção dos serviços. Não foi demonstrada a existência de um requerimento formal à FUNDAÇÃO ASSEFAZ para a indicação de uma clínica substituta, nem a recusa da operadora em resolver a questão. Com efeito, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o tratamento em clínica não credenciada pressupõe a comprovação da inércia ou da recusa da operadora em oferecer uma alternativa viável dentro de sua rede, o que não foi evidenciado até o momento. A questão acerca da interrupção do atendimento na clínica Teorizar — se temporária ou permanente — e a eventual substituição por outro prestador de serviço equivalente devem, primeiramente, ser dirigidas à administradora do plano. Dessa forma, ausente a comprovação de uma pretensão resistida por parte da apelada quanto aos fatos novos apresentados, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, NEGO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator